Tribunal: TJMT
Processo: 1016039-90.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE CONTAGEM DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.
1 - O §2o do art. 1021 do CPC anota que o relator, após oitiva da parte contrária, poderá retratar o seu posicionamento.
2 - Considerando que o recurso de apelação foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.
3 – “Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)
Vistos etc.
Embargos de declaração interposto por ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI – EPP e ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA sob ID. Num. 45362951 contra decisão monocrática em sede de retratação sob ID. Num. 44380992, proferida por este relator, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de no. 1016039-90.2016.8.11.0041, que foi ajuizada pelo embargado BANCO DO BRASIL S.A.
Em apertada síntese, alega o embargante sob ID. Num. 45362951 que em relação a quarta-feira de cinzas, dia 26.02.2020, os prazos não estão suspensos, em que pese o expediente iniciar a partir das 13h, a contagem dos prazos se dá normalmente, motivo pelo qual a apelação é intempestiva.
Sucinto relato.
A decisão monocrática sob ID. Num. 44648967 não considerou na contagem de prazo a quarta-feira de cinzas (26/02/2020), motivo pelo qual deve ser revista.
Isto porque, a sentença exarada nos autos foi disponibilizada em 05/02/2020, ocorrendo sua publicação somente dia 06/02/2020, por corolário, o prazo iniciou-se somente dia 07/02/2020; excluindo-se os dias 24, 25 de fevereiro diante do feriado do carnaval, conforme portaria 1555.PREs., portanto, verifica-se que o recurso de apelação foi aviado intempestivamente (03/02/2020), vez que o derradeiro dia do prazo para recorrer seu deu em 02/02/2020.
Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei n. 13.105/2015). II - Em que pese o horário de expediente limitado ao período vespertino, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal. III - Publicada a decisão recorrida em 26/2/2019, é intempestivo o agravo regimental protocolizado em 7/3/2019. IV - Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1409579 RS 2018/0321602-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)
Com tais considerações, como anotado acima, não há como dar seguimento ao presente recurso de apelação, frente à ausência de interesse recursal, égide da manifesta intempestividade.
Por todo o exposto, monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso.
Com esses fundamentos, forte no art. 1021, § 2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para NÃO CONHECER a apelação interposta pelo embargado sob ID. Num. 36778554.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =